Tribunal: TJES
Processo: 5000373-75.2020.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000373-75.2020.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JILMAR SANTANA DOS SANTOS RODRIGUES
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença (id. 3660277) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de cobrança indevida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao reforçar a tese de existência de ato ilícito indenizável, porquanto a requerida teria promovido a interrupção do serviço telefônico por débito quitado, importando em pagamento em duplicidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
o requerente
seria usuário dos serviços prestados pela demandada e promoveria
o
pagamento das faturas por meio de débito automático,
mas
no mês de agosto houve atraso no pagamento,
importando em pagamento em
duplicidade e ao corte indevido no fornecimento do serviço,
pelo que postulou
a restituição
em dobro
do valor da fatura paga em duplicidade e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que teria pago a fatura de maneira escorreita, analisando-se as provas dos autos, nota-se que, efetivamente, o recorrente pagou a fatura em duplicidade, por sua culpa exclusiva, porquanto além do pagamento por meio de débito em conta, o recorrente pagou a mesma fatura e, por outro lado, a recorrida promoveu a compensação deste crédito nas faturas subsequentes, inexistindo ato ilícito praticado pela ré.

Por outro lado, caberia ao recorrente a prova de que, embora adimplente, o serviço telefônico teria sido suspenso, tendo sucumbido do ônus processual que lhe imputa o artigo 373, inciso I, C
PC,
inexistindo prova do contado com a recorrida ou outra circunstância que aponte atuação proativa do consumidor, de sorte que se vota pela manutenção integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamento.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)